Tribunal: TJES
Processo: 5003070-38.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003070-38.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE PAGAMENTO. PROVA PERICIAL COMPLEXA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 10 DA
L
EI
12.153/2009.
INAPLICABILIDADE.

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA.

1.
Afasta-se a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública nas demandas ajuizadas por servidores públicos, pretendendo o reconhecimento do exercício de atividades funcionais em condições insalubres,
porquanto a
solução da controvérsia demanda a produção de prova pericial complexa, cuja realização pressupõe uma vistoria no local de trabalho do Autor,
com o objetivo
de
verificar
a existência
(ou não)
d
e
agentes insalubres
e, caso positivo, o grau de insalubridade.

2. Havendo
necessidade de realização de prova pericial
que não se amolda ao disposto no artigo 10, da Lei nº 12.153/09,
afasta-se a competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública
mesmo nas causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

3. Conflito Negativo de Competência conhecido, para declarar a
competência do

Juízo da
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Juízo Suscitado)
, para processar e julgar o processo nº
5020595-92.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do conflito negativo de competência e declarar a competência do Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Juízo Suscitado), para processar e julgar o processo nº 5020595-92.2022.8.08.0024., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003070-38.2023.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA

SUSCITADO : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

P. INT. ATIVA : ROSANGELA MEIRA FERREIRA

P. INT. PASSIVA : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela MM

JUÍZA DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
, nos autos do processo nº
5020595-92.2022.8.08.0024, demanda ajuizada por ROSANGELA MEIRA FERREIRA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo a condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, atribuindo à causa o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

A demanda foi originalmente distribuída para a 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Juízo Suscitado), que declarou a incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vitória, com base na seguinte fundamentação:

“
A Lei nº 12.153/09 dispõe acerca dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o seu artigo 2º prevê que: "É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos."

Além disso, o §4º do mesmo artigo assevera que no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Sendo assim, considerando a existência de Juizado Especial da Fazenda Pública em Vitória/ES, bem como o valor atribuído à causa, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar a presente demanda.

Re
metam-se os autos a um dos Juizados com as nossas
homenagens.”

O
Juízo Suscitante argumenta que, no caso,
verifica-se a necessidade de produção de prova pericial,
que
não se amolda ao disposto no artigo 10 da Lei nº 12.153/09, o que afasta a competência do Juizado.
Vejamos:

“
[...]

in casu,
verifica-se que a prova técnica simplificada não responderia, satisfatoriamente, os pontos controvertidos da presente demanda sendo indispensável, portanto, a realização de prova pericial complexa. Isso porque não se trataria apenas de inquirição do especialista pelo magistrado, havendo necessidade de uma avaliação pericial a ser realizada nos locais de trabalho da parte autora, que possivelmente, demandaria exames complexos a fim de aferir a existência d
e
agentes insalubres a que se expõe a parte demandante no seu cotidiano labora [...]
ações como a dos presentes autos destoam totalmente aos princípios que regem o Sistema dos Juizados Especiais, na medida em que inviável é a possibilidade de conciliação e transação (finalidade a ser perseguida) e se trata de matéria que
demanda tempo para sua resolução (prejudicando a celeridade) e, em face da sua complexidade.

Nesta disposição de ideias, verifico que a matéria colocada na presente ação refoge à competência deste Juizado, devendo a competência para causas em que há necessidade de
realização de perícia ser fixada para as Varas da Fazenda Pública, pelos argumentos expostos.”

De fato, a solução da controvérsia no processo que deu origem ao presente conflito de competência demanda a produção de prova pericial complexa, cuja realização pressupõe uma vistoria no local de trabalho do Autor,
com o objetivo
de
verificar
a existência
(ou não)
d
e
agentes insalubres
e, caso positivo, o grau de insalubridade.

A matéria já foi objeto de exame pelo
Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que
afastou
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nas demandas ajuizadas por servidores públicos, pretendendo o reconhecimento do exercício de atividades funcionais em condições insalubres,
tendo em vista a necessidade de
realização de prova pericial que não se amolda ao disposto no artigo 10, da Lei nº 12.153/09.

Nesse sentido,
cito o conflito de competência nº
5005586-31.2023.8.08.0000, julgado por este Colegiado em agosto de 2023:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE. NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1) Em que pese ter o legislador estabelecido apenas dois critérios para a fixação da competência no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o primeiro, atinente ao valor da causa, limitando as que possuam valor até 60 (sessenta) salários-mínimos; e, o segundo, em relação a matéria, excluindo as causas listadas no seu parágrafo primeiro, a interpretação dessa norma deve se dar em consonância com o disposto pela Constituição, fruto da vontade do povo, haja vista o Estado Democrático de Direito em que nos encontramos.

2)
O ordenamento jurídico prestigia, no âmbito do sistema dos juizados especiais, à premissa da simplicidade, excluindo de sua competência as causas que envolvam maior complexidade, independentemente do valor atribuído à causa.

3) Com efeito, estabelecer a competência tão somente em razão do valor atribuído à causa, nos casos em que a lide não possua valor econômico imediato e não integre o rol do art. 2º da Lei 12.153/09, significa, em verdade, deixar ao alvedrio do autor da ação a escolha da competência entre o Juízo Fazendário comum e o Juizado Especial Fazendário, a constituir burla ao princípio do juiz natural, frustrando, mais uma vez, mandamento constitucional.

4)
Não é da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a demanda proposta por servidor público efetivo que verse adicional de insalubridade quando a prova pericial seja de alta complexidade.

(Data: 30/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5005586-31.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: Conflito de competência Cível, Assunto: Conflito de Competência)

No mesmo sentido:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial não influi, por si só, na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da previsão contida no artigo 10, da Lei nº 12.153/2009, o qual autoriza a realização do exame técnico no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.
Todavia, no presente caso, a demanda de origem requer perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais da Autora, a fim de verificar se a servidora atua exposta a agentes nocivos à sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico
.

3. Recurso conhecido e provido.

(Data: 26/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012889-96.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adicional de Insalubridade)”

“
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1.
Embora haja previsão no artigo 10 da Lei 12.153/2009 para realização de exame técnico, com nomeação de pessoa habilitada que apresentaria laudo, tem-se firmado o entendimento que tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confundiria com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova
.

2.
A propósito, em recente julgamento esta Corte de Justiça se manifestou no sentido de que a norma estatuída no art. 10 da Lei 12.153/09 “[...] diz respeito a nomeação de especialista para simples avaliação técnica, sendo inadmitida a realização de perícia, haja vista a incompatibilidade desta com os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o processo no âmbito dos juizados especiais. [...]”.
(TJES 48149000720, Agravo de Instrumento, Segunda Câmara Cível, Data da Decisão: 14/04/2014, Data da Publicação no Diário: 24/04/2014, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama.).

3. In casu,
diante da pretensão autoral se enquadrar em pagamento de adicional de insalubridade, merece destaque a necessidade de realização de prova pericial para fins de verificação da situação, o que denota-se maior complexidade, afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Destarte, não há outro caminho senão reconhecer a competência do juízo suscitado 1ª Vara de Alegre (com competência Fazendária) para o regular processamento e julgamento da presente
demanda.

(Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002767-45.2019.8.08.0002, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: Conflito de competência Cível Assunto: Conflito de Competência)”

Em face do exposto,
CONHEÇO do conflito negativo de competência e DECLARO a competência do

Juízo da
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Juízo Suscitado)
, para processar e julgar o processo nº
5020595-92.2022.8.08.0024.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)